Tribunal: STF
Processo: AP 236
Classe: AP
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-06-27
Data de publicação: 1979-06-27

Ementa:
AÇÃO PENAL. DEPUTADO FEDERAL. APLICAÇÃO DO ART. 32, PARAGRAFO 1.,
DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA (REDAÇÃO DA EMENDA N. 11) AOS
PROCESSOS PENDENTES.
NATUREZA JURÍDICA DA AÇÃO PENAL, SE DE DIREITO MATERIAL OU DE
DIREITO PROCESSUAL. IMPORTANCIA DA DISTINÇÃO PARA OS EFEITOS DE
APLICAÇÃO DAS REGRAS DE DIREITO INTERTEMPORAL.
NEGATIVA DE LICENCA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS PARA O PROSSEGUIMENTO
DO PROCESSO E CONSEQUENTE SUSPENSÃO DO ANDAMENTO DO FEITO,
ENQUANTO PERSISTIR A CAUSA IMPEDITIVA.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. INOCORRENCIA, VISTO QUE,
NOS PROCESSOS DA COMPETÊNCIA ORIGINARIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, A DENUNCIA E PECA ESSENCIAL A INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL;
A DECISÃO QUE A RECEBE CONSTITUI CAUSA INTERRUPTIVA DO PRAZO
PRESCRICIONAL.